Tribunal: TJDFT
Processo: 0714540-76.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714540-76.2024.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANDERSON CARDOSO DA SILVA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O A Apelada ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS peticiona (ID 67454012), alegando que deve ser observada a suspensão determinada no REsp 2.092.190 (Tema/STJ 1.264). O Superior Tribunal de Justiça afetou ao regime dos recursos repetitivos o tema relativo à definição sobre a possibilidade de a dívida prescrita ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. A ementa do acórdão tem o seguinte teor: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. LICITUDE. DANO MORAL. 1. Delimitação da controvérsia: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. 2. Afetação do recurso especial ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC de 2015 e 256 ao 256-X do RISTJ.” O Relator determinou a suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância, bem como a suspensão do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no Superior Tribunal de Justiça. Significa dizer que somente os processos nos quais se tenha controvertido sobre a possibilidade de exigência extrajudicial de dívida prescrita estão abrangidos pela suspensão. No caso em julgamento, a matéria objeto do recurso limita-se à necessidade da emenda à petição inicial determinada pelo magistrado de primeiro grau e utilizada como fundamento para extinção do processo. Conclui-se, portanto que a suspensão ordenada no REsp 2.092.190 (Tema/STJ 1.264) não se aplica ao caso vertente, na medida em que a sentença e o recurso não versam sobre a questão afetada. Isto posto, indefiro o pedido de ID 67454012. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator